Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-82.2022.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800361-82.2022.8.14.0022

APELANTE: IVO FONSECA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800361-82.2022.8.14.0022

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVO FONSECA MORAES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28) E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, em preliminar, a nulidade do flagrante por ilegalidade da abordagem. No mérito, sustenta a insuficiência de provas, pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões centrais: (i) se a abordagem policial, motivada por "atitude suspeita", configura a fundada suspeita necessária para a busca pessoal; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (iii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e (iv) se o réu preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de nulidade é rejeitada, pois a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal foi devidamente configurada pelo nervosismo e pela atitude evasiva do réu ao avistar a viatura policial, em contexto de patrulhamento ostensivo. O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, legitima o estado de flagrância.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

3.

Os depoimentos dos agentes policiais são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, sendo provas idôneas para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

4.

As circunstâncias fáticas — apreensão de 35 porções de "maconha" já embaladas para venda, somada à apreensão de dinheiro em espécie — são incompatíveis com a alegação de mero uso e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

5.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é inviável, pois o apelante ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais que aponta condenação definitiva anterior por crime de roubo, o que impede o preenchimento de um dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga embalada para venda e outros elementos indicativos da mercancia.

2.

A existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado configura maus antecedentes e obsta, por si só, a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), por não preencher um de seus requisitos legais cumulativos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 891627/PE; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800361-82.2022.8.14.0022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVO FONSECA MORAES
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19613721).

Narra a denúncia (ID 19613644) que, no dia 04 de abril de 2022, uma guarnição da Polícia Militar, ao realizar rondas na Rua João Afonso Lobato, bairro Cidade Nova, em Igarapé-Miri/PA, visualizou o denunciado em atitude suspeita. Ao ser abordado, após demonstrar nervosismo, foram encontradas em sua posse
15 (quinze) "trouxinhas" de maconha
e a quantia de R$ 276,15 (duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos). Segundo a peça acusatória, o próprio denunciado informou que havia mais entorpecentes em sua residência, onde os policiais localizaram mais
20 (vinte) "trouxinhas"
da mesma substância.

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 (ID 59757903). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 70124616), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19613730). Em suas razões, alega: (i) nulidade da ação penal por ilegalidade do flagrante; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e, subsidiariamente, (iv) a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19613734), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 21324694), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a abordagem policial foi ilegal, pois baseada apenas em "atitude suspeita", sem a presença de fundadas razões que justificassem a busca pessoal, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio e a exigência de fundada suspeita para a busca pessoal (art. 244 do CPP) são garantias fundamentais, mas não são absolutas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que a percepção de nervosismo incomum ou a tentativa de evasão ao avistar a presença policial são circunstâncias que, somadas ao contexto, podem configurar a justa causa necessária para a abordagem.

No caso dos autos, os policiais militares relataram em juízo, de forma uníssona, que o apelante, ao visualizar a viatura, "ficou desconfiado e nervoso", o que chamou a atenção da guarnição e motivou a abordagem. Essa reação anormal, em um contexto de patrulhamento ostensivo, constitui elemento concreto e objetivo que eleva o grau de suspeita e legitima a ação policial. Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a prisão a qualquer momento enquanto durar a prática delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, embora o mero nervosismo isolado não seja suficiente, quando aliado a outras circunstâncias concretas, pode sim configurar a fundada suspeita. No recente julgamento do
AgRg no HC 891.627/PE
, a Sexta Turma do STJ considerou lícita a busca pessoal em situação análoga, onde o nervosismo foi somado ao fato de o local ser conhecido pelo tráfico e o abordado utilizar tornozeleira eletrônica. A Corte ponderou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do
art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal
pela autoridade policial,
é necessária a presença de fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em
local bastante conhecido pelo tráfico de drogas
, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha,
demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante
utilizava tornozeleira eletrônica
. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 891627 PE 2024/0048295-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) – destaquei.

No presente caso, o nervosismo do apelante, em via pública, foi o fator que desencadeou a abordagem, que por sua vez revelou o estado de flagrância. Quanto ao ingresso na residência, os depoimentos dos agentes públicos são claros ao afirmar que o próprio apelante, após a descoberta da droga em sua posse, indicou a existência de mais entorpecentes em sua casa e os levou até o local. Tal fato configura o consentimento do morador, que é uma das exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar.

Dessa forma, existindo justa causa para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado. Tais pedidos também não merecem prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 19613630) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19613723), que atestou que a substância apreendida (18,0g) era
Cannabis sativa L.
(maconha).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, de que parte da droga era para consumo e o restante foi implantado, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha
MAX BARBOSA SILVA
, condutor do flagrante, afirmou em juízo que, após a abordagem motivada pela atitude suspeita, encontrou no bolso do acusado "umas 15 porções" de entorpecente e dinheiro. Em seguida, o próprio acusado "informou que havia mais em sua casa", onde foram encontradas mais porções "em cima da mesa".

Corroborando tal versão, a testemunha
MAURÍCIO CARMONA DE FIGUEIREDO
confirmou a abordagem, a apreensão das 15 porções iniciais e do dinheiro "trocado", e que, após busca na casa do acusado, "foi encontrado mais droga".

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, sobretudo quando não há qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em prejudicar o réu. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
, na medida em que seus atos são
revestidos de fé pública
, sobretudo quando se mostram
coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova
dos autos, e
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

O pleito de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também não encontra amparo. A tese esbarra nas evidências materiais que apontam para a traficância. A apreensão de
35 (trinta e cinco) porções individuais de maconha
, já embaladas para a venda, e da quantia de
R$ 276,15
, são incompatíveis com a alegação de mero uso. Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) é manifestamente improcedente. Para a concessão do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No presente caso, a Certidão Judicial Criminal acostada aos autos demonstra que o apelante possui uma
condenação definitiva anterior pelo crime de roubo
(Processo nº 0006063-30.2013.8.14.0031), o que configura
maus antecedentes
. A existência dessa condenação pretérita, por si só, afasta um dos requisitos indispensáveis para a concessão da minorante, tornando desnecessária a análise dos demais. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 [...]
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 [...] IMPROCEDÊNCIA
. Minorante que sequer deveria ter sido reconhecida em favor do recorrente,
haja vista que ele não possui bons antecedentes
. Logo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em atendimento à vedação à reformatio in pejus, é imperiosa a manutenção do patamar mínimo de 1/6 (um sexto). - 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001477-33.2015.8.14.0013 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação e da pena aplicada a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026